Tribunal: CARF
Processo: 11020.720007/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720007/2008-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.400 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA GUILHERMINA PROVENZANO DA LUZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA.
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A intimação presumida do Procurador da Fazenda Nacional se dará com o
término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos autos
forem entregues para a Procuradoria, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência expressa nos autos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a Turma. Deve-se entender por
omissão o vício resultante da falta de alguma declaração que a decisão deveria
conter. Não existindo essa omissão, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
embargos, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que não
conheceram dos embargos, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, rejeitar os embargos, uma
vez que não reconhecida a omissão alegada. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que
reconheceram a presença de omissão na decisão embargada. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720007/2008-95
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (p. 380),
em função de suposta omissão verificada no Acórdão no 2402-009.290.
Em grau de juízo de admissibilidade (p. 387), os embargos foram admitidos para
apreciação e saneamento da omissão apontada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Tempestividade
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Embargos de
Declaração opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em função de suposta
obscuridade verificada no Acórdão no 2402-009.290.
Analisando-se a Linha do Tempo do presente processo desde o acórdão de recurso
voluntário, tem-se o seguinte panorama:
- 02/12/2020 – sessão de julgamento do recurso voluntário (p.p. 363 a 378);
- 13/01/2021 – despacho de encaminhamento, movimentando o processo do
CARF para a PGFN (p. 379);
- 05/02/2021 – Embargos da PGFN (p.p. 380 a 383);
- 06/02/2021 – despacho de encaminhamento, movimentando o processo da
PGFN para o CARF (p. 384).
Analisando-se o histórico do processo disponível no e-processo, verifica-se que o
presente PAF permaneceu na caixa de trabalho da Douta Procuradora por 23 (vinte e três dias). É
o que se infere, pois, da imagem abaixo:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Ora, analisando-se o histórico acima em conjunto com a Linha do Tempo do
próprio processo, resta inequívoco que:
- Em 13/01/2021, o processo foi movimentado para o órgão de apoio da PGFN;
- No próprio dia 13/01/2021, o órgão de apoio da PGFN movimentou o processo
para a “Equipe” “PROCURADORES/NAE/COCAT/PGFN” na atividade “Elaborar Petição /
Recurso”;
-
Ainda
no
dia
13/01/2021,
a
“Equipe”
“PROCURADORES/NAE/COCAT/PGFN” devolve o processo para o órgão de apoio da PGFN
na atividade “Distribuir / Sortear”;
- Ainda no dia 13/01/2021, o órgão de apoio da PGFN fez a distribuição / sorteio
do processo na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
-
Ato
contínuo,
o
processo
permaneceu
na
equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN” por 23 (vinte e três) dias quando, enfim, foi movimentado
para a equipe de apoio no dia 05/02/2021 que, por sua vez, movimentou o processo, no dia
seguinte, da PGFN para o CARF.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade (p. 387), os Embargos foram
considerados tempestivos nos seguintes termos:
- Da tempestividade:
O processo foi encaminhado à PGFN em 13/1/21 (fl. 379). Nos termos do art. 79, do
Anexo II, do RICARF, com a redação da Portaria MF no 39, de 12/2/16, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 12/2/21. Logo, os embargos são
tempestivos, uma vez que apresentados em 6/2/21 (fl. 384).
Ora, o art. 79 do Anexo II do RICARF, que segue o mesmo racional do quanto
disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72, estabelece que a intimação presumida da
Fazenda se dará com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos
autos forem entregues para a Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes, por certo.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Da forma como admitidos os embargos em análise, tem-se, no presente caso, a sui
generis situação de interposição dos aclaratórios em data anterior (05/02/2021) à própria
intimação da douta PGFN (12/02/2021, presumida).
E, conforme demonstrado linhas acima, é inequívoco que o processo já se
encontrava na caixa de trabalho da Douta Procuradora que subscreveu os Embargos em análise
desde o dia 13/01/2021.
Confira-se, neste sentido, o histórico da movimentação do processo na equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN”:

Essa é, pois, a data de ciência da d. Procuradoria dos termos do acórdão de
recurso voluntário: 13/01/2020.
Dessa forma, tendo os presentes Embargos sido apresentados em 05/02/2021,
tem-se que os mesmos são intempestivos, a teor do § 1o do art. 65 do RICARF.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento do Colegiado, impõe-se avançar na
análise de mérito dos declaratórios opostos.
Pois bem!
Os presentes embargos tem por objeto a omissão verificada pela d. PGFN no
Acórdão no 2402-009.290, nos seguintes termos, em síntese:
Conforme se pode observar da leitura da ementa acima transcrita, o colegiado concluiu
que o SIPT utilizado não se mostra adequado para determinação do VTN, tendo em
vista que obtido com base nas DITRs médias da região, desconsiderando a aptidão
agrícola de cada imóvel.
Contudo, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, entendeu pertinente
acolher o VTN declarado pelo contribuinte na DITR sem observar que o laudo
apresentado pelo próprio contribuinte no decorrer do presente processo
administrativo fiscal (fls. 219/233) apontou valor superior àquele inicialmente
declarado.
Com efeito, o contribuinte apresentou laudo técnico emitido pelo engenheiro agrônomo
EDGAR ALFREDO DITTMAR (CREA/RS no 75.422) que, não obstante tenha deixado
de preencher todos os critérios dispostos na legislação, serviu de amparo ao
contribuinte para requerer o cancelamento/redução da autuação e, nesse contexto,
constitui confissão de que o montante declarado se encontrava subavaliado.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

(...)
Esta Procuradoria entende, s.m.j., que deve ser acolhido o valor do VTN constante
no laudo apresentado pelo próprio contribuinte, por constituir concordância com a
inadequação dos valores apontados na declaração.
(...)
Desta feita, a omissão apontada, qual seja, a falta de manifestação desse colegiado
a respeito do valor do VTN indicado no laudo trazido aos autos pelo contribuinte,
necessita ser sanada para que a Fazenda Nacional identifique, com retidão, o
fundamento a ser combatido em eventual recurso.
O Despacho de Admissibilidade, por seu turno, destacou e concluiu que:
Acontece que o voto condutor do acórdão embargado, ao afastar o arbitramento, não fez
nenhum outro esclarecimento das razões pelas quais acatou o valor da área de
Preservação Permanente constante no Laudo apresentado (178,0 ha) e, no entanto,
quanto ao VTN, optou pela utilização dos valores informados em DITR pela
Contribuinte que, conforme se verifica no Laudo por ela apresentado (fls. 62 a 77), deve
ser retificado.
(...)
Como se vê, para o exercício de 2004, o VTN indicado no laudo corresponde a R$
1.242.420,00, enquanto que o VTN declarado pela Contribuinte corresponde a R$
571.340,00.
Ainda, como se vê na imagem acima, o próprio laudo informa que há diferença a maior
entre o imposto apurado e o imposto declarado pela Contribuinte.
Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada omissão quanto aos fundamentos da
decisão que levou à adoção do VTN informado na DITR da Contribuinte, em
detrimento daquele constante no laudo por ela apresentado, tornando-se necessário
aclarar a decisão para que as partes tenham a compreensão da motivação do julgado.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
Pois bem!!
Como se vê, a Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado,
consubstanciada na falta de manifestação do Colegiado a respeito do valor do VTN indicado no
laudo trazido aos autos pelo Contribuinte.
Neste contexto, entende a Embargante que se deve, portanto, acolher o valor do
VTN obtido pelo laudo apresentado pelo próprio contribuinte, por constituir concordância com
a inadequação dos valores apontados na declaração, entendendo-se que o laudo técnico
apresentado pela Contribuinte constitui confissão de que o montante declarado se encontrava
subavaliado.
Ocorre, entretanto, que, analisando-se o recurso voluntário interposto pela
Contribuinte e submetido para julgamento deste Colegiado na sessão de 02 de dezembro de
2020, verifica-se que em nenhum momento a então Recorrente, ora Embargada, pugnou pela
aplicação do Valor Terra definido no Laudo Técnico apresentado.
Ao contrário, ao longo das 35 páginas daquele apelo recursal, a Contribuinte se
reporta diversas ao Laudo Técnico apresentado com vistas a comprovar a existência das áreas de
interesse ecológico, reserva legal e preservação permanente.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Esse é o ponto fulcral do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte:
comprovação da existência das áreas de não incidência do ITR, conforme Laudo Técnico
acostado aos autos.
De forma en passant e quase que como uma conclusão lógica do reconhecimento
da existência das áreas de interesse ecológico, reserva legal e preservação permanente, a
Contribuinte defende a adequação do valor atribuído à terra nua nas Declarações de ITR. É o que
se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos daquela peça recursal:
Nessa esteira, além de comprovar a lesão a seu direito com o LAUDO juntado, requereu
a realização de perícias, de avaliação e de inspeção sobre a real natureza e condição da
área rural tributada, para, essencialmente e ratificando o LAUDO confirmar (1) que a
área é de interesse ambiental de preservação permanente, de reserva legal e de utilização
limitada; (2) que a indicação do valor atribuído à terra nua nas declarações de ITR
é adequada.
E protestando pela juntada de novos documentos, requereu fosse julgada procedente a
impugnação porque, além da reserva legal, a maior parte da área é de fato de interesse
ambiental de preservação permanente, porque a indicação do valor atribuído à terra
nua nas declarações de ITR é adequada e porque a imposição tributária contida na
questionada autuação é excessiva e confiscatória, em vista disso desconstituindo-se os
Autos de Infração Fiscal.
(...)
FACE AO EXPOSTO, frisando que o LAUDO (doc. de fls. e anexo) comprova que
61,3 % da área do imóvel é de preservação e de reserva legal (esta inclusive averbada
no Registro de Imóveis); e tendo em mira a vocação do processo administrativo,
ORIENTADO PARA A BUSCA DA VERDADE MATERIAL, requer seja provido o
recurso:
(...)
(2) no mérito, para prover o recurso e desconstituir os Autos de Infração Fiscal:
(2A) Porque a Administração não comprovou (ônus que lhe incumbia) a falta de
veracidade da declaração da contribuinte, já que o § 7°, do art. 10, da Lei 9.393/96, com
a redação dada pela MP 2.166-67 de 24/08/2001, dispensou a apresentação de ato
declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas
de preservação permanente e de reserva legal, bastando a declaração da contribuinte
(que é verdadeira), sendo desnecessária a apresentação prévia de ADA e registro para
gozar da isenção do ITR; (2B) porque a parte mais expressiva da área é de fato de
interesse ambiental de preservação permanente e de reserva legal (esta inclusive
averbada nas Matrículas do Imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis), e porque
a indicação do valor a ela atribuído na declaração de ITR é adequada, tudo
comprovado por LAUDO; e (2C) porque as imposições tributárias contidas na autuação
são abusivas e confiscatórias.
Como se vê, no que tange especificamente à apuração do VTN, a Contribuinte
apresentou o laudo técnico com o objetivo de rechaçar o procedimento e, por conseguinte, o
valor adotado pela Fiscalização, não tendo, em nenhum momento, registre-se mais uma vez,
pugnado pela aplicação do valor constante no referido documento.
Pelo contrário: defendeu expressamente o valor por si apurado na sua DITR.
Dessa forma, não tendo a Contribuinte pugnado, nem mesmo de forma
subsidiária, pela aplicação do VTN informado no laudo, tem-se que a lide, no que tange à
matéria em análise, restringiu-se a verificar qual o valor do VTN que subsistiria ao final do
julgamento: o declarado pelo Contribuinte em sua DITR ou aquele apurado pela Fiscalização.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Neste espeque, não há que se falar em falta de manifestação acerca do VTN
informado no laudo técnico, pelo simples motivo de que, conforme exposto linhas acima, a lide,
neste ponto, restringiu-se a verificar qual o valor do VTN que subsistiria ao final do julgamento:
o declarado pelo Contribuinte em sua DITR ou aquele apurado pela Fiscalização.
Destarte, é de hialina clareza que se encontra ausente a omissão alegada,
limitando-se a Embargante a formular sua pretensão, já devidamente examinada pela Turma.
Ainda que não concorde com a conclusão a Embargante, nada existe a ser suprido ou
esclarecido, pois examinados todos os pontos merecedores de exame. E os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir o que já decidido, e muito menos reabrir discussão a
respeito de matéria já exaurida no v. acórdão.
Conclusão
Nesse sentido, voto por rejeitar os embargos de declaração, em face da
inexistência da omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao não conhecimento dos
embargos da PGFN por intempestividade.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o art. 79, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
(Grifo nosso)
Pois bem, da exegese do dispositivo acima, considera-se cientificado o Procurador
da Fazenda Nacional com o término do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de entrega dos
autos à PGFN, ou na data em que o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
Ora, ciência nos autos diz respeito à manifestação expressa nos autos. Não há
outra leitura, sendo nessa linha, inclusive, a Portaria MF no 527, de 9/11/10, da qual extraímos os
seguintes dispositivos:
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235, de
1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do processo integralmente
digitalizado ou do processo digital.
[...]
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em
que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma deste artigo.
[...]
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da intimação
pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da Fazenda Nacional se
der por intimado antes da data prevista no § 3o mediante assinatura no documento de
remessa e entrega do processo administrativo.
§ 6o A data do retorno do processo ao CARF, atestada no documento de remessa e
entrega do processo administrativo, será considerada para fins de aferição da
tempestividade do recurso interposto ou da petição protocolada.
Como se percebe, a Portaria MF no 527/10 informa que a ciência pode se dar antes
da intimação presumida, mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo.
Portanto, diante desse quadro normativo, tem-se que a ciência da Procuradora, que
subscreveu os embargos, não se deu com a mera entrada do processo em sua caixa de trabalho,
no e-processo.
Logo, como não houve manifestação expressa da Procuradora nos autos, dando
conta de que tomou ciência do Acórdão no 2402-009.290, conclui-se pela tempestividade dos
embargos, uma vez que apresentados, aliás, antes do decurso do prazo de 30 (dias) da intimação
presumida.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer dos embargos interpostos pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital